Tribunal: TJES
Processo: 5004831-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004831-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação cominatória com pedido de danos morais e antecipação de tutela ajuizada por MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA em face de

BANCO DAYCOVAL S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que recebeu uma mensagem, supostamente de uma agente credenciada do INSS, informando que estaria ocorrendo o recadastramento dos cartões de benefício dos aposentados, o que acreditou, enviando documentos pessoais e fotografias para reconhecimento facial. No entanto, assevera que foi vítima de um golpe, sendo realizado um cartão de crédito consignado com o réu, o que tem ensejado descontos no seu benefício previdenciário. Diante disso, postula a declaração de nulidade contratual, a repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 52-2226523/23; e
(b)
condenar o réu ao pagamento de R$ 3.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8130929, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, julgamento
extra petita
uma vez que violou o princípio da congruência, alega, sobre a necessidade de afastar a inversão do ônus, bem como incompetência do juizado especial, visto a necessidade de prova pericial.

No mérito aduz sobre a regularização da contratação do cartão, impugna a indenização por danos morais
, a fim de
reformar a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrente sustenta a contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, foto da autora tirada no momento da contratação e documento pessoal da autora
(ID nº8130899 e nº8130905). Não obstante, a parte autora desconhece a contratação.

Assim, para elucidação dos pontos controvertidos desta demanda mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual pela via digital.

Nesse sentido, insta destacar que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n° 9.099/95).

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por declarar a incompetência deste Juízo,
pois entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da parte autora
. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441). III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (
art. 2º
da

Lei nº 9.099/95
), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. lV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais. V. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol. Identificação única para cada computador conectado a rede) e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no

art. 51, II
, da

Lei n. 9.099/95
, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido. VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no

artigo 46
da

Lei nº 9.099/95
.
(JECDF; ACJ 07030.94-24.2020.8.07.0007; Ac. 130.1668; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 16/11/2020; Publ. PJe 25/11/2020)

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)